Tribunal: TJDFT
Processo: 0716595-69.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716595-69.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MUNIZ &amp; MUNIZ EIRELI - EPP REPRESENTANTE LEGAL: ANDERSON AUGUSTO DOS SANTOS EMBARGADO: A. A. D. S. R. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MUNIZ &amp; MUNIZ EIRELI – EPP (ID 57218300) em face do acórdão de ID 56814357. À embargada para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator